Tribunal: STF
Processo: HC 264509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.



    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, alega a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a absolvição ou a submissão a novo julgamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar a admissibilidade para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    5. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.